Tribunal: TJPA
Processo: 0018734-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018734-51.2013.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SILVIANE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de tempo de serviço cumulada com obrigação de fazer, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à inversão da sucumbência, diante da reforma integral da sentença. A parte embargada defende inexistência de vício e a natureza infringente do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma integral da sentença e se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, impõe a inversão do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da sucumbência.
6. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença e os acórdãos que alterem a sucumbência devem fixar honorários advocatícios, inclusive nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte.
7. Configurada a omissão quanto à fixação dos honorários, impõe-se o provimento dos embargos para integrar o julgado, sem modificação do mérito anteriormente decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor do Estado do Pará, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiário da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
1. A reforma integral da sentença em grau recursal impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. A ausência de fixação de honorários após a alteração da sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão de ID nº 31166943, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0018734-51.2013.8.14.0301, interposta pelo
Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da ação declaratória de tempo de serviço c/c condenatória de averbação de tempo de serviço, movida por
Silviane Silva de Souza
em face do E
stado do Pará
.

A peça inicial narra que a autora, atualmente servidora pública efetiva vinculada ao grupo Magistério da rede estadual de ensino, firmou contrato administrativo por tempo determinado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, em 27 de maio de 1998.

O referido contrato teve sua rescisão em outubro de 2004, em razão da sua aprovação em concurso público para o mesmo cargo, totalizando, segundo seus cálculos, o período de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de serviço prestado sob regime temporário.

A autora alega que o Estado do Pará, ao proceder com a sua nomeação e posse no cargo efetivo,
não considerou o período anteriormente laborado sob vínculo temporário para fins de vantagens funcionais
, especialmente para a contagem do adicional por tempo de serviço (ATS), bem como para reflexos remuneratórios como 13º salário e 1/3 constitucional de férias.

Invocou o disposto nos Arts. 70, §1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, os quais preveem o reconhecimento do tempo de serviço anteriormente prestado ao poder público, ainda que sob outras formas de vínculo, ressalvando-se apenas a estabilidade.

Ao final, requereu a declaração do tempo total de serviço prestado no período de contratação temporária e sua averbação funcional, com a condenação do réu à implantação das diferenças positivas decorrentes do novo cálculo, bem como, em caso de descumprimento, à aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, no limite requerido, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súmula 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre os valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Deixo de condenar o Réu à restituição das custas em razão do benefício da justiça gratuita concedida a autora.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I do CPC).”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão quanto à aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito ao salário e ao depósito do FGTS.

Sustentou que o contrato firmado com a autora ultrapassou o prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, que estabelece o limite de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, totalizando o máximo de 2 (dois) anos para contratações temporárias.

Alegou, ainda, que a decisão do juízo de origem desconsiderou a tese firmada no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, representativo da controvérsia, julgado em 25 de março de 2024, reafirmando a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço oriundo de contratos temporários nulos para efeitos como ATS, aposentadoria ou demais vantagens funcionais.

No mérito, defendeu a inexistência de direito da autora à contagem do tempo de serviço prestado sob regime temporário, reiterando que esse tipo de vínculo não se confunde com exercício em cargo efetivo, sendo vedado seu aproveitamento para efeitos remuneratórios, conforme os Temas 551 e 916 do STF.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou
contrarrazões
, nas quais defendeu a manutenção da sentença. Sustentou a legalidade da contagem do tempo de serviço, com fundamento no art. 70, §1º, e art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, que garantem o reconhecimento do tempo anteriormente prestado ao serviço público, ainda que sob vínculo temporário, para todos os efeitos legais, excetuando-se apenas a estabilidade.

Argumentou que o vínculo da autora foi formal, legal e rescindido em razão de sua aprovação em concurso público, não podendo ser considerado nulo.

Invocou, ainda, jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que o tempo de serviço temporário pode ser considerado para efeitos de ATS e aposentadoria.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando o entendimento de que a sentença observou corretamente o ordenamento jurídico estadual e a jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o
conhecimento e provimento
da Apelação Cível, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados por Silviane Silva de Souza, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no julgado, pois o acórdão não se manifestou expressamente acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à inversão da condenação em honorários advocatícios, matéria que deveria ser apreciada em razão da alteração do cenário de sucumbência processual.

O embargado apresentou
contrarrazões
, sustentando que não há omissão no acórdão, pois a inversão da sucumbência decorre automaticamente da improcedência da ação; afirmam que os embargos têm caráter infringente indevido, buscando rediscutir honorários; defendem que não há vício do art. 1.022 do CPC e pedem o desprovimento dos embargos, com manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão atacado, no que tange à ausência de manifestação expressa acerca da inversão do ônus de sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios, mediante a integral reforma da sentença de primeiro grau.

Verifico que merece prosperar o pedido do embargante, tendo em vista a ausência da inversão do ônus de sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios no julgado.

Pois bem, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado à defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

O Acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Estatal, de modo que, por óbvio, deve haver a inversão do ônus de sucumbência.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

O Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

A condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Desse modo, ante a reforma da sentença,
inverte-se o ônus de sucumbência
fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública em virtude da improcedência da petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar omissão acerca da inversão do ônus de sucumbência, e da fixação de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação em favor do Estado do Pará, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026